Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com pedidos de cancelamento de negativação indevida, restituição da quantia paga e condenação em indenização por danos morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, e condenou a ré ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência, por apreciação equitativa, no valor de R$ 500,00.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III – Razões de decidir
4. Nas ações em que for irrisório o valor da causa, o Juiz fixará os honorários mediante apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, incs. I a IV, e 8o, do CPC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o, incs. I a IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1966800, 0706453-62.2023.8.07.0011, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/02/2025 e TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1964997, 0730775-45.2024.8.07.0001, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 05/02/2025.